Tribunal: TJSP
Processo: 2102994-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Imposição de obrigação de fazer à agravada para que realize a religação de energia elétrica no imóvel da autora – Indeferimento - Inadmissibilidade - Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC - A versão da autora agravante permite, em sede de cognição sumária, a emissão de um juízo favorável - Decisão reformada - Recurso provido.